Tribunal: CARF
Processo: 15374.913636/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Henrique de Seixas Pantarolli
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.913636/2008-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.309 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
BROOKFIELD BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/04/2002
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS PROBATÓRIO DO POSTULANTE.
Nos processos derivados de pedidos de ressarcimento e declaração de
compensação, a comprovação do direito creditório incumbe ao postulante, que
deve carrear aos autos elementos probatórios suficientes para demonstrar a
existência, certeza e liquidez do crédito pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antonio Souza Soares – Presidente substituto
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Oswaldo Gonçalves de
Castro Neto, Lázaro Antonio Souza Soares, Fernanda Vieira Kotzias, João Paulo Mendes Neto,
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Ronaldo Souza
Dias e Luiz Felipe de Barros Reche (Suplente convocado). Ausente justificadamente o
Conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído pelo Conselheiro Luis Felipe de Barros
Reche.
Relatório
O presente versa sobre a Declaração de Compensação - PER/DCOMP no
25924.18640.030904.1.3.04-4944, transmitida em 03/09/2004 para compensar crédito
decorrente de pagamento a maior da COFINS apurada em abril/2002, efetuado mediante DARF
pago em 15/05/2002, no valor total de R$ 13.954,48, com débitos de COFINS apurados em
setembro/2003 no valor de R$ 2.774,45.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.913636/2008-16
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.309 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.913636/2008-16

Analisado o pleito, foi proferido Despacho Decisório eletrônico em 12/08/2008
que não homologou a compensação declarada sob o fundamento de inexistência de crédito
disponível, pois o valor integral do DARF apontado (R$ 13.954,48) já teria sido utilizado para
quitação da COFINS apurada em 30/04/2002.
Irresignada, a empresa apresentou Manifestação de Inconformidade para
sustentar que:
(a) em razão da realização de pagamento indevido ou a maior de Cofins (código
2172) com a competência em abril de 2002, a BRB passou a deter, a partir de
então, um crédito fiscal no valor total histórico de R$ 4.985,81;
(b)
em
03/09/2004
foi
transmitida
a
DCOMP
de
número
25924.18640.030904.1.3.04-4944, objeto desse “ Despacho Decisório”, a qual foi
retificada em 11/02/2008 gerando a DCOMP retificadora de número
3228063626110208.1.7.04-6967 para pagamento do complemento do débito
referente a Cofins não cumulativa de competência em maio de 2004, sendo
utilizado a totalidade do crédito, conforme documentos anexados;
(c) seja considerada a DCOMP retificadora enviada em 2008, devendo ser
homologadas as compensações declaradas.

A decisão de primeira instância foi unânime pela improcedência da
manifestação de inconformidade, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/04/2002
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Cientificada do acórdão de piso, a empresa interpôs Recurso Voluntário em que
sustenta: a) que por meio da DCOMP n° 25924.18640.030904.1.3.04-4944 pretendeu
compensar a COFINS devida em maio/2004; b) que a não homologação decorreu de o DARF
estar vinculado à competência para a qual fora originalmente arrecadado, abril de 2002; c) que
embora tenha declarado como devido na competência de abril/2002 o valor de R$ 13.954,48,
posteriormente retificou para R$ 8.968,67, conforme se depreende das DIPJ’s original e
retificadora enviadas em 2002, gerando crédito no valor de R$ 4.985,81; d) que utilizou o
montante de R$ 1.943,85, atualizado pela SELIC para quitar o débito no valor de R$ 2.774,45;
e) que a retificação por meio de DIPJ é possível, pois tal documento fiscal se revela plenamente
hábil a constituir prova dos valores devidos; f) que o Fisco está vinculado à busca da verdade
material e tem o dever de buscar e considerar as informações constantes da DIPJ;
Encaminhado ao CARF, o presente foi distribuído, por sorteio, à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Relator.
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.309 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.913636/2008-16

Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.

Do mérito
A Recorrente pretende ver reformada decisão administrativa que manteve
Despacho Decisório de não homologação de compensação, sob o argumento de ter retificado
para menor, por meio de DIPJ, o valor devido a título de COFINS em abril/2002, o que deu
origem ao crédito. À hipótese deve incidir o previsto no §1° do art. 147 do Código Tributário
Nacional (CTN), in verbis:
Art. 147 O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito
passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação
tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de
fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante,
quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
(grifo nosso)

A jurisprudência deste E. Conselho, calcada no transcrito §1° do art. 147 do
Código Tributário Nacional (CTN), é pacífica no sentido de que a retificação de DCTF,
desacompanhada dos documentos fiscais e contábeis correspondentes, não é suficiente para
demonstração da existência, certeza e liquidez do crédito pleiteado.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO.
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
DE
CRÉDITO.
ÔNUS
DO
CONTRIBUINTE.
É ônus do interessado demonstrar a certeza e liquidez de seu crédito,
apresentando os documentos e elementos de sua contabilidade que
demonstram referido direito. É irrelevante se as declarações retificadoras
foram apresentadas antes ou após a emissão do despacho decisório que
indeferiu as compensações.
(Acórdão n. 9303-009.179, Rel. Cons. Andrada Márcio Canuto Natal,
unânime, sessão de 16.jul.2019) (grifo nosso)

Na espécie, ao que consta das alegações, o contribuinte sequer retificou a DCTF,
instrumento com natureza de confissão de dívida, limitando-se a retificar as DIPJ’s, sob o
argumento de que estas constituiriam documento fiscal e se prestariam a provar o valor dos
tributos devidos. Ora, a DIPJ não é documento fiscal, mas sim declaração prestada pelo
contribuinte ao Fisco e, por isto mesmo, não se presta a provar o próprio conteúdo.
Quanto à busca da verdade material, há de se ressaltar que não se trata de
imputação fiscal e, por conseguinte, não é dever da autoridade fiscal perscrutar a documentação
fiscal da empresa ou realizar perícias e diligências, com o fito de produzir prova suficiente ao
reconhecimento do direito creditório, pois sendo o requerimento de iniciativa do próprio
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.309 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.913636/2008-16

contribuinte, incumbe a ele o ônus de provar o que alega, nos termos do art. 373, I do CPC, de
aplicação subsidiária ao processo administrativo fiscal.
Assim sendo, não é cabível transferir à Administração Tributária o ônus de
perscrutar a existência, a certeza e a liquidez do crédito, quando tal demonstração incumbe desde
sempre ao postulante. E repita-se: a mera retificação da DCTF não tem de per si o condão de
comprovar o direito creditório da Recorrente se desacompanhada de documentos hábeis, idôneos
e suficientes que suportem as alterações efetuadas. Neste sentido, a reiterada jurisprudência deste
Conselho:
“ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO
QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha
alegado. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DILIGÊNCIAS. A realização de
diligências destina-se a resolver dúvidas acerca de questão
controversa originada da confrontação de elementos de prova
trazidos pelas partes, mas não para permitir que seja feito aquilo que
a lei já impunha como obrigação, desde a instauração do litígio, às
partes componentes da relação jurídica.”
(Acórdãos n. 3403-002.106 a 111, Rel. Cons. Alexandre Kern,
unânimes, sessão de 23.abr.2013) (grifo nosso)

“PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO.
Nos
pedidos
de
compensação/ressarcimento,
incumbe ao postulante a prova de que cumpre os requisitos previstos
na legislação para a obtenção do crédito pleiteado.” (grifo nosso)
(Acórdão n. 3403-003.173, Rel Cons. Rosaldo Trevisan, unânime - em
relação à matéria, sessão de 21.ago.2014) (No mesmo sentido:
Acórdão n. 3403-003.166, Rel Cons. Rosaldo Trevisan, unânime - em
relação à matéria, sessão de 20.ago.2014; Acórdão 3403-002.681,
Rel Cons. Rosaldo Trevisan, unânime - em relação à matéria, sessão
de 28.jan.2014; e Acórdãos n. 3403-002.472, 473, 474, 475 e 476, Rel
Cons. Rosaldo Trevisan, unânimes - em relação à matéria, sessão de
24.set.2013)

“CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. RESSARCIMENTO. ÔNUS
PROBATÓRIO. Nos processos relativos a ressarcimento tributário,
incumbe ao postulante ao crédito o dever de comprovar efetivamente
seu direito.”
(Acórdãos 3401-004.450 a 452, Rel Cons. Rosaldo Trevisan,
unânimes, sessão de 22.mar.2018)

“PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO DO POSTULANTE. Nos processos que versam a
respeito de compensação ou de ressarcimento, a comprovação do
direito creditório recai sobre aquele a quem aproveita o
reconhecimento do fato, que deve apresentar elementos probatórios
aptos a comprovar as suas alegações. Não se presta a diligência, ou
perícia, a suprir deficiência probatória, seja do contribuinte ou do
fisco. PAGAMENTO A MAIOR. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.309 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.913636/2008-16

PROVA. A carência probatória inviabiliza o reconhecimento do
direito creditório pleiteado”.
(Acórdão 3401-004.923 – paradigma, Rel. Cons. Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco, unânime, sessão de 21.mai.2018)

“PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO. DILIGÊNCIA/PERÍCIA. Nos processos derivados de
pedidos de compensação/ressarcimento, a comprovação do direito
creditório incumbe ao postulante, que deve carrear aos autos os
elementos probatórios correspondentes. Não se presta a diligência, ou
perícia, a suprir deficiência probatória, seja do contribuinte ou do
fisco.”
(Acórdão 3401-005.460 – paradigma, Rel. Cons. Rosaldo Trevisan,
unânime, sessão de 26.nov.2018)

A Recorrente não esclareceu a razão de ter revisado a menor o valor devido em
abril de 2002, tampouco fez juntar aos autos qualquer documento contábil, fiscal, ou mesmo
planilhas que comprovassem o erro e, consequentemente, o valor do crédito dele originado. Não
há como se reconhecer a ocorrência de pagamento a maior apenas com base em informação
contida em DIPJ, quando se está diante de divergência entre este documento e o débito
confessado em DCTF.
A divergência entre as informações prestadas pela empresa em DACON, DCTF e
DIPJ, por erro imputável ao contribuinte, ilide sua presunção de veracidade, pondo em fundada
dúvida a autoridade fiscal. Neste caso, por disposição legal, as alegações da Recorrente não mais
prescindem de prova documental, não bastando a mera juntada de DIPJ ou qualquer outra
declaração, se desprovida do respectivo lastro contábil e fiscal.

Da conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO ao mesmo.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli

Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital